Tribunal: STF
Processo: AI 101155
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
EMENTA : - PROCESSO CRIMINAL A QUE SE COMINA PENA DE DETENÇÃO.
INOCORRENDO AS RESSALVAS CONTIDAS NO "CAPUT" DO ART. 325, DO RI/STF,
PERMANECE INALTERADO O ÓBICE REGIMENTAL PREVISTO NO SEU INCISO I.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.